Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1012201-92.2021.8.11.0000
REQUERENTE: LEANDRO DELFINO DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Leandro Delfino de Araújo ajuíza a presente ação revisional com pedido liminar, com fundamento no art. 621, incisos I e III (2a parte) do CPP, em face do v. acórdão exarado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício N.U. 0001330-39.2011.8.11.0010 (Id. n. 93773953), sob a Relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, que, à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para o fim de readequação da pena-base aplicada.
Insurge-se o recorrente, na parte em que o v. acórdão fundamentou a imposição do regime inicial fechado, única e exclusivamente, em razão da reincidência do apenado, infringindo o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5o, inciso XLVI, da CFR/88, a Súmula 269 do STJ e Súmula 719 do STF. Acrescenta que o delito pelo qual restou condenado não foi realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, além de não se tratar de crime hediondo ou a ele equiparado.
Esclarece que o fato que ensejou a condenação do apenado remonta ao ano de 2010 e o início do cumprimento da reprimenda corporal em 20/06/2021, ou seja, transcorridos mais de 11 (onze) anos, o recorrente não teve qualquer outro problema com a polícia ou a justiça; ao contrário, pelos elementos trazidos aos autos resta demonstrado que sempre trabalhou de forma digna e honesta, com carteira registrada, constituiu família, atualmente é comerciante e responsável pelo sustento e manutenção de seu lar e empresa.
Requer, liminarmente, a concessão da medida liminar no sentido de efetuar a alteração do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com o julgamento procedente da presente ação revisional. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2o do CPP, para reformar a decisão proferida pela Colenda Primeira Câmara Criminal, a fim de conceder a alteração para o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
É o relatório.
Decido.
O requerente colima em suma, a procedência da presente ação revisional para o fim de modificação do regime de cumprimento da pena imposto, para o menos gravoso, qual seja o semiaberto, inclusive, em sede de prelibação alegando a existência de contrariedade aos ditames legais.
Consoante Certidão (Id. n. 93761997), o v. acórdão transitou em julgado em data de 13/11/2020.
Pois bem.
A Revisão Criminal é ação penal que objetiva, em regra, rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário, ou quando se verifica situação capitulado nos incisos I, II E III do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Em razão de configurar-se como verdadeira ação rescisória na esfera criminal sua admissibilidade é restrita aos casos taxativamente previstos no art. 621, do CPP.
Colhe-se dos autos, que o requerente Leandro Delfino de Araújo, foi denunciado em 25/09/2013 por ter, segundo a denúncia, infringido o art. 155, § 4o, incisos II e IV do CP, uma vez que na data de 26/01/2010, no período noturno, na Usina Pantanal, zona rural do Município de Jaciara/MT, o recorrente juntamente com Vanderlei Pinheiro Almeida e Flávio Henrique Luz, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, fios de cobre de propriedade da Usina Pantanal, avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Na data de 13/12/2018 fora prolatada sentença condenatória impondo ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado.
Inconformada com o decisum, em 22/04/2019, a d. Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pleiteando, em resumo: a) absolvição do acusado do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV do CP), nos termos do art. 386, inciso VII do CPP; subsidiariamente, b) o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, uma vez que o acusado não tinha depositado em si a prévia credibilidade e confiança da vítima, a ensejar a referida qualificadora; c) o redimensionamento da pena, neutralizando as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequência do crime” e que indica o quantum de 1/8 sobre o mínimo da pena abstratamente cominado ao crime; e d) na terceira fase, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 1o do art. 155 do CP.
Em 19/05/2020, o recurso de apelação criminal N.U. 0001330-39.2011.8.11.0010, sob a relatoria do douto Des. Paulo da Cunha, foi julgada parcialmente procedente, com acolhimento da tese para a readequação do quantum da pena-base imposta, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobrelevando-se destacar, que foi mantida a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, também, o regime fechado de cumprimento da pena, em face de tratar agente delituoso reicindente.
No ponto, importante consignar que, o i. Relator, ao analisar os fundamentos adotados na origem, no tocante às circunstâncias judiciais, manteve a negativação das vetoriais culpabilidade e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:
“Da leitura do capítulo de sentença referente à dosimetria de pena, observa-se que o magistrado de primeiro grau entendeu por bem valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do delito.
Quanto à culpabilidade, para fins do artigo 59 do CP, ela deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado, mediante demonstração de elementos concretos do delito e, consoante Enunciado Criminal no 49 deste e. Tribunal de Justiça, a “premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
Desse modo, a negativação da culpabilidade foi corretamente motivada na sentença, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta do apelante, porquanto agiu de forma premeditada.
Já no tocante às consequências do delito, constato que a fundamentação de “que o dono da Kombi, que nada tinha a ver com estes fatos, teve o seu contrato rescindido com a Usina Pantanal, gerando assim um estimado prejuízo ao mesmo, o que reverberou na esfera extrapenal” é apta a negativar as consequências do delito, porquanto extrapolaram o ordinário para o delito, visto que, o delito cometido pelo apelante culminou não só na subtração do bem pertencente à vítima, mas em um prejuízo a uma terceira pessoa que, diante da conduta do réu, obteve prejuízo com a rescisão do contrato de transporte ajustado com a empresa vítima, de modo a transcender o tipo penal.
Nesse quadro, há motivação idônea no que se refere à valoração da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que se baseou em elementos concretos que não integram o tipo penal e estão devidamente fundamentados.
Noutra ótica, no tocante ao quantum de exasperação da pena-base, o magistrado utilizou-se da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, levando em conta o cálculo do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito.
Contudo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes [...]. Ademais, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial considerada desfavorável, sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância deve ser devidamente justificado. [...]. Assim sendo, por entender proporcional e razoável, readéquo a pena base, passando-a para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.”
Dentro desse contexto, no tocante à fixação do regime de cumprimento de pena, importante consignar que, o art. 33, § 2o, do CP traz os seguintes critérios: “a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
O § 3o do mesmo dispositivo legal estabelece que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, ou seja, levando-se em conta as circunstâncias judiciais.
No mesmo sentido, verifica-se o enunciado da Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
No caso concreto constatada a reincidência do revisionando, as circunstâncias judiciais não lhe foram integralmente favoráveis.
Acerca do tema, decidiu o TJSC:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] (II) RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVOÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. [...] – Ao agente reincidente, com circunstância judicial desfavorável, é inviável o resgate da pena no regime semiaberto ou aberto, sendo inaplicável o verbete 269 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]”. (TJSC: Apelação Criminal n. 0024342-07.2016.8.24.0023, Relator: Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, J. em 28/6/2018).
Fundamento jurídico que motivou a imposição de cumprimento da pena em regime mais grave, escuda-se na reincidência e pela circunstância judicial desfavorável, matéria debatida e julgada ao que parece no recurso de apelação, destarte está a exigir uma analise mais aprofundada após judiciosa manifestação ministerial.
Assim, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), indefiro o pedido liminar, mantendo-se o regime prisional mais severo.
Colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá 13 de julho de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator